Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-41.2021.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-41.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUGASSA MARIA KALAPALO - CPF: 037.952.631-07 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – SAQUE EFETUADO PELA APELANTE – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E TED – 06 AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Comprovada a contratação pela Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da Consumidora.

Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUGASSA MARIA KALAPALO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Canarana que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que o contrato é invalido, pois não foram observadas as formalidades legais para a sua celebração, nos termos do art. 595, do Código Civil.

Assegura que nunca realizou contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido.

Assevera que, inobstante a juntada do comprovante de TED pelo Banco Apelado, inexiste documento hábil a comprovar o efetivo repasse do valor à Consumidora, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Salienta a configuração de dano moral no caso, em decorrência da falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Com base nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 141255729.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão, apenas reiterou os argumentos aduzidos na Petição Inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
HUGASSA MARIA KALAPALO
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando que, após consultar o extrato bancário, tomou ciência de descontos referentes ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual afirma nunca ter solicitado.

Diante isso, pugnou pela declaração da inexistência do contrato, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Feita a retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do Apelo.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

Na hipótese, a Apelante afirma nunca ter contratado o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e que o Banco não prestou as informações necessárias no ato da transação.

Da análise do acervo probatório, verifico que o Banco Apelado juntou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos da operação.

Registro, ainda, que a celebração do negócio jurídico se deu mediante assinatura a rogo e na presença de testemunhas, o que afasta eventual alegação de fraude ou, ainda, inobservância das formalidades legais.

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, a Consumidora foi beneficiada com valores decorrentes dos saques, conforme comprovante de transferência juntado pelo Banco (ID. 141255701).

Especificamente sobre as transferências dos numerários, apesar de a Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período questionado, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 18 de setembro de 2018 e a Apelante ajuizou a vertente demanda somente em 19 de maio de 2021, alegando que não contratou cartão de crédito. Causa estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso desse prazo e o desconto das parcelas em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se da via judicial.

Portanto, não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, conversão da modalidade do contrato, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral da Consumidora.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada a contrair empréstimos consignados e de cartões de créditos com diversos Bancos, conforme consta no contracheque juntado. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como complexa ou causar surpresa para a promovente, já que está afeita a esta espécie de contratação.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no Recurso.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16a Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Cumpre ressaltar, ainda, que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em mais
06 (seis) ações protocoladas em desfavor de 05 (cinco) Instituições
Financeiras no Juízo da Comarca de Canarana. Assim, a multiplicidade de demandas com o mesmo pedido, e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa da promovente, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

Nesse contexto, a situação sob exame enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Diante disso, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante em virtude da existência da contratação.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022